Tribunal: TJBA
Processo: 8163098-07.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8163098-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO SANTANA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA MAJORAÇÃO DA G-CET AO PERCENTUAL DE 125%. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NA INATIVIDADE NA PATENTE DE SOLDADO COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O SOLDO DE CABO. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 125% PREVISTO PARA OFICIAIS. CORREÇÃO DO JULGADO PARA FIXAR A IMPLANTAÇÃO DA G-CET NO PERCENTUAL DE 45%, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 153/2014 DO COPE. CONCORDÂNCIA DO PRÓPRIO IMPETRANTE. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DO IMPETRANTE REJEITADOS. 1.O percentual da G-CET a ser percebido pelo policial militar inativo deve corresponder ao posto ou graduação sobre o qual os proventos são calculados, em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução nº 153/2014 do COPE. 2. Constatado, por meio dos documentos acostados aos autos – em especial o BGO e o contracheque –, que o impetrante ingressou na inatividade na patente de Soldado, com proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação de Cabo, o percentual da G-CET a que faz jus é de 45%, e não de 125%, este último reservado exclusivamente aos oficiais da patente de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 3. Embargos de Declaração do Estado da Bahia acolhidos, com efeito modificativo, para retificar o acórdão embargado e fixar a implantação da G-CET no percentual de 45% sobre o soldo da graduação de Cabo. Embargos de Declaração do Impetrante rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8163098-07.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante o Estado da Bahia e como embargado Cláudio Santana, sendo também opostos embargos de declaração pelo Impetrante Cláudio Santana em face do mesmo acórdão. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, com efeito modificativo, e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Impetrante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .